Tribunal: TJMT
Processo: 0005273-68.2011.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005273-68.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELANTE), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), FALCAO ESCOLTAS TRANSPORTES PESADOS E AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 04.962.224/0001-35 (APELADO), IVO DIAS DA SILVA - CPF: 156.744.011-87 (APELADO), GIOVANY BRUNO DE PINHO SILVA - CPF: 013.866.911-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005273-68.2011.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT

APELADO: FALCAO ESCOLTAS TRANSPORTES PESADOS E AGRONEGOCIOS LTDA - ME, IVO DIAS DA SILVA, GIOVANY BRUNO DE PINHO SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO - DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - DEMORA DO JUDICIÁRIO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005273-68.2011.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT

APELADO: FALCAO ESCOLTAS TRANSPORTES PESADOS E AGRONEGOCIOS LTDA - ME, IVO DIAS DA SILVA, GIOVANY BRUNO DE PINHO SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Execução de Título Extrajudicial extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição (art. 487, inciso II, do CPC), com a condenação da autora ao pagamento das custas judiciais.

A apelante alega que propôs a Ação em 25/02/2011, dentro do prazo legal, e promoveu desde então todos os atos necessários à citação dos executados, porém sem sucesso. Por essa razão, pleiteou que se desse por edital mas o juízo de origem, em vez disso, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Argui que, interposta a Apelação, foi anulada a sentença por violação ao contraditório.

Aduz que, com o retorno dos autos ao primeiro grau, reiterou o pedido de citação por edital e novamente foi reconhecida de ofício a prescrição do título por ausência de citação válida, em inobservância ao princípio do contraditório e à decisão proferida por este Tribunal.

Pugna pelo provimento do Recurso para que seja declarada nula a sentença e determinado o regular prosseguimento da lide com a citação dos apelados conforme postulado.

Sem contrarrazões, já que a relação processual não se formou na primeira instância.

Em cumprimento aos arts. 9o e 10 do CPC, a apelante foi intimada a se manifestar sobre a existência de fato impeditivo da incidência da prescrição (REsp no. 1604412/SC), o que fez no id no 50255950, intempestivamente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005273-68.2011.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT

APELADO: FALCAO ESCOLTAS TRANSPORTES PESADOS E AGRONEGOCIOS LTDA - ME, IVO DIAS DA SILVA, GIOVANY BRUNO DE PINHO SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs a Execução de Título Extrajudicial em 28/02/2011, e em 05/10/2018 o juízo de origem reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a Ação com resolução do mérito. Interposta a Apelação, foi anulada a sentença por violação ao contraditório, já que a autora não foi ouvida previamente como manda o art. 487 do CPC, e também por tratar-se de matéria pacificada no Incidente de Assunção de Competência no REsp no. 1604412/SC (id no7500696).

Com o retorno dos autos à primeira instância, foi declarado prescrito o direito material em razão dos executados não terem sido citados.

Todavia, o juízo o fez sem observar o parágrafo único do art. 487 do CPC, segundo o qual,
ressalvada a hipótese do
§ 1o do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Como o contraditório não foi exercido, a sentença deveria ser anulada para propiciá-lo, consoante estabelecido no IAC no REsp no. 1604412/SC.

No entanto, por força do princípio da economia processual, a apelante foi intimada a se manifestar sobre a existência de fato impeditivo de incidência da prescrição, o que fez no id no 50255950, intempestivamente.

Assim, por cuidar de matéria de ordem pública, será analisada a ocorrência de prescrição.

O art. 202 do CC,
caput
e inciso I, determina que
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
.

E o art. 219 do CPC/73, vigente à época, preceituava:

Art. 219.
A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.
(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 1 o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 2 o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 3 o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 4 o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição

Cabe examinar se houve desídia da apelante em promover os atos necessários para citar os devedores.

Trata-se de Execução de Cédula de Crédito Bancário (CCB no 3941-9) com vencimento para 27/07/2009, protocolada em 25/02/2011 (id no 7122606 - Pág. 2), no prazo legal.

Em 04/04/2011 foi determinada a citação dos executados e o pagamento da dívida (id no7122626 - Pág. 1), e não consta publicação no DJe.

Apesar disso, a parte depositou diligência em 13/07/2011 (id no7122628 - Pág. 1), o mandado expedido em 30/03/2012 (id no 7122631 - Pág. 2) e cumprido apenas em 22/02/2013 ( id no7122635 - Pág. 1) e 28/02/2013 (id no7122637 - Pág. 1), contudo sem sucesso em ambas as oportunidades ante a não citação dos executados.

Os mandados foram juntados nos autos em 11/09/2013 (andamento extraído do site do TJMT), e no DJe no 9246, de 26/02/2014, a apelante foi intimada a esse respeito, e se pronunciou em 13/03/2014, quando pugnou pela pesquisa nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACEN JUD para obtenção do endereço atual dos apelados (id no 7122638 - Pág. 1).

Esse pedido foi deferido só em 10/08/2016 (id no 7122639 - Pág. 1) e a apelante intimada em 22/08/2016 no DJe no 9842. Em 14/10/2016 (id no 7122644 - Pág. 1) pleiteou o aditamento do mandado para que a citação se desse em outros endereços.

Houve outra tentativa em janeiro de 2017, novamente fracassada (id no7122649 - Pág. 1). Então a apelante foi cientificada em 23/05/2017 (DJe no 10024), e em 14/08/2017 pediu que se tentasse em outros locais (id no7122652 - Pág. 1), o que foi efetuado em 27/08/2017 e 31/08/2017, mas não localizados os executados (id no 7122658 - Pág. 1 e 7122660 - Pág. 1).

Intimada em 03/05/2018 (DJe no 10248) dessa última certidão do oficial de justiça, requereu em 11/05/2018 a citação por edital.

Em seguida o juízo extinguiu a Ação sem resolução do mérito, devido à
prescrição intercorrente
. Esse
decisum
foi anulado pelo TJMT em 26/04/2019 (id no7500696 - Pág. 1).

Com o retorno do processo à primeira instância, foi outra vez extinto em virtude da prescrição do direito material ante a desídia da parte em promover a citação.

Todavia, desde que propôs a Ação a apelante busca efetivar a citação dos apelados, o que afasta a arguição de desídia, e embora em alguns momentos tenha ultrapassado o prazo de cinco dias para manifestação, durante todo o trâmite da causa promoveu as medidas cabíveis para encontrá-los, e também os atos imprescindíveis ao seguimento do feito.

Por outro lado, houve demora na concretização de alguns atos pela própria Justiça.
Dessa forma, é aplicável a Súmula 106 do STJ, pela qual,
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e os autos remetidos à primeira instância.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO DO TÍTULO RECONHECIDA – DEMORA NA CITAÇÃO – FATO NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR – DEMORA DECORRENTE DOS TRÂMITES INTERNOS DO PODER JUDICIÁRIO
– SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Súmula no 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.(N.U 0044422-71.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição (Súmula 106 do STJ).
(TJMT - Ap 18880/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).

A apelante postula a continuação da demanda com a citação por edital dos apelados.

O artigo 256 do CPC, dispõe:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Como se vê, é autorizada de modo excepcional, quando já esgotados os meios de encontrar o réu.

É essa a situação ora em análise, pois todas as diversas tentativas de citar os apelados pessoalmente foram ineficazes. Nem mesmo com a consulta no Infojud foram localizados.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para desconstituir a sentença e com isso afastar a prescrição bem como determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento com a citação dos apelados por edital .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020